Tribunal: TJMT
Processo: 1035040-09.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035040-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 614.283.093-90 (PACIENTE), MMª JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, ALÉM DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADA N.º 25, DA TCCR/TJMT – DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE COM FONTE DE PROBABILIDADE DE DEDICAÇÃO À MERCANCIA – ENUNCIADA ORIENTATIVO N. 06 DO TJTM – NECESSIDADE DE SE IMPEDIR A CONTINUIDADE DA CONDUTA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 2) PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO GRAVÍDICIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

No caso em tela, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, tendo em vista que a demonstração de fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessitando-se impedir a continuidade da conduta.

Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Por fim, quanto à tese da paciente gestante, verifico que não merece ser acolhido, pois, não restou comprovado nos autos. Assim, é cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Iasmina Machado de Oliveira
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/11/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Expõe que, em audiência de apresentação, o Magistrado de origem homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, sob fundamento em resguardar a ordem pública, e na oportunidade indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Alega ausência de fundamentação idônea para amparar o decreto prisional;

Sustenta que a paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Pondera que a beneficiária faz
jus
à concessão da prisão domiciliar, tendo em vista da mesma estar gestante.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP, mediante aplicação de medidas cautelares, elencadas no art. 319 do CPP. (Id. 257384195)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
257991678
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
258469767)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 262449764)

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar, em razão de a paciente estar gestante – inviabilidade – requisitos objetivos do art. 318, inciso VI, não satisfeitos – ausência de comprovação do estado gestacional da paciente – exames datados de 2023, sem informações acerca do nascimento do[a] filho[a] da paciente – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Iasmina Machado de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2ª
Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, aqui apontando como coator.

Denota-se que a paciente foi presa em flagrante, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]
“Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito em face de Iasmina Machado de Oliveira pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Instruiu o auto de prisão em flagrante os documentos necessários.

DECIDO.

In casu, examinando detidamente os autos de prisão em flagrante verifico que foi lavrado observando-se todas as formalidades legais. O Delegado de Polícia informou a este juízo a prisão em flagrante de Iasmina Machado de Oliveira, devidamente qualificada nos autos, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Foi condutor da prisão em flagrante o policial militar Leandro João da Rosa, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, além de terem sido colhidas as oitivas de outras testemunhas, bem como realizado o interrogatório da Autuada, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais da autuada, bem como a notas de culpa. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do CPP.

Assim não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a HOMOLOGO.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva. Por sua vez, a defesa manifestou pela concessão da prisão domiciliar, conforme gravações anexas.

Pois bem.

Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o autor de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido é que passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto. Analisando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor da Autuada restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos de testemunhas e pelo auto de apreensão, que evidencia a apreensão de 15 unidades de cocaína em papelotes te ziplock, 12 unidades de maconha em trouxinhas de papel alumínio e 03 unidades de pasta base em trouxinhas em papel plástico. O preceito secundário do delito em comento constitui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso I do CPP.

Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial a revelar que a indiciada foi flagrada com os entorpecentes apreendidos. Vejamos o depoimento do Policial que realizou a prisão em flagrante da segregada: Leandro João da Rosa – “(...) QUE após informações recebidas que uma mulher chamada YASMINA teria escondido entorpecente em um bag, nos deslocamos até o local aonde avistamos a suspeita; QUE em buscas no interior do bag localizamos substâncias análogas a pasta base, maconha e cocaína; QUE a suspeita foi conduzida a esta delegacia de polícia, juntamente com as seguintes substâncias: 12 porções de substância análoga a maconha, 15 porções de substância análoga a cocaína e 03 porções de substância análoga a pasta base de cocaína (...)”.

Por sua vez, a autuada negou a prática delitiva com as seguintes declarações sobre os fatos: “(...) QUE ontem a interrogada estava saindo do mercado quando foi abordada pela PM; QUE um dos policias ficou checando a interrogado e outro foi procurar algo em um saco bag; QUE então o policial retornou com drogas, dizendo que era da interrogada; QUE com a interrogada nada foi encontrado; QUE a droga apreendida não pertence a interrogada; QUE questionada se comercializa entorpecentes, respondeu que não; (...)”.

Logo, sendo certo que tais elementos serão mais bem avaliados por ocasião do crivo judicial, reputo que as declarações das testemunhas apontam para a prática, em tese, do delito imputado a autuada.

Ainda, a flagranteada responde a outra ação penal nesta cidade e comarca, qual seja, 1001611-95.2024.8.11.0050/1ª vara, ocasião que teve a liberdade provisória concedida em 09.08.2024. Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória da Autuada servirá para garantia da ordem pública. Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade de droga, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento, notadamente por ter sido beneficiada com a liberdade provisória em agosto do corrente ano.

Assim, tais elementos são suficientes para sopesar a gravidade concreta consistente na garantia da ordem pública, resguardando-se assim a credibilidade da justiça pela possibilidade de recalcitrância criminosa. Quanto ao requisito do art. 313 do CPP, destaco que a indiciada foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, art. 313 do CPP.

Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar a indiciada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.
Da mesma forma, inobstante tenha apresentado exame que comprove a condição de gestante, entendo que não cabe ao presente caso a prisão domiciliar, notadamente porque, por ora, não há empecilho para a custódia, haja vista que os acompanhamentos pré-natais poderão ser realizados por meio da diretoria da unidade prisional que ficará segregada.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente mandado de prisão contra a Autuada, devidamente qualificada nos autos, por intermédio do sistema BNMP. Aguarde-se a chegada do inquérito policial no prazo legal e, ao depois, encaminhem-se ao Ministério Público para oferecimento ou não da denúncia. Em não havendo distribuição do inquérito policial no prazo legal, expeça-se ofício à Autoridade Policial solicitando a remessa do IP. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. [...]”(Id. 257389151)

No presente
writ
, sustenta que a paciente faz
jus
a prisão domiciliar, por se enquadrar nos moldes do art. 318 do CPP (gestante), além de não possuir fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar, bem como, pelo fato de possuir predicados pessoais favoráveis, sendo suficientes medidas cautelares menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP.

Vejamos as informações prestadas pelo juízo de origem,
in verbis
:

“[...]

Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito em desfavor de Iasmina Machado de Oliveira, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A paciente foi presa no dia 24 de novembro de 2024.

Realizada audiência de custódia, o flagrante foi homologado, bem como foi decretada a prisão preventiva da flagranteada.

A prisão preventiva foi decretada em razão de este juízo entender que as circunstancias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312 do CPP estavam presentes no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública.

Ressaltou na decisão a quantidade considerável de droga apreendida, de modo que a paciente tinha em seu poder 15 unidades de cocaína em papelotes de ziplock, 12 unidades de maconha em trouxinhas de papel alumínio e 03 unidades de pasta base em trouxinhas em papel plástico.

Ademais, fora consignado na decisão que a flagranteada responde a outra ação penal nesta cidade e comarca, qual seja, 1001611-95.2024.8.11.0050/1ª vara, ocasião que teve a liberdade provisória concedida em 09.08.2024.

Outrossim, constou que, inobstante tenha apresentado exame que comprove a condição de gestante, entendo que não cabe ao presente caso a prisão domiciliar, notadamente porque, por ora, não há empecilho para a custódia, haja vista que os acompanhamentos pré-natais poderão ser realizados por meio da diretoria da unidade prisional que ficará segregada.

Por fim, informo que houve a distribuição do inquérito policial sob o nº 1003712- 08.2024.8.11.0050 e, na data de 09 de dezembro de 2024 foi determinada a notificação da paciente. [...]” (Id. 258469767)

Inicialmente, quanto aos
pressupostos da segregação cautelar
, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII,CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º,LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito. • Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da práticados crimes para normalizar a economia.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, os increpados representam ao meio social, diante da gravidade concreta da empreitada criminosa, em razão da quantidade expressiva do entorpecente apreendido e a nocividade à saúde,
visto que, supostamente, foi apreendido com uma quantidade expressiva de entorpecentes, sendo
15 porções de cocaína em papelotes de ziplock, 12 porções de maconha em trouxinhas de papel alumínio e 03 porções de pasta base em trouxinhas em papel plástico.

Assim, o
Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT
, dispõe que:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Além do mais, verifica-se que a paciente responde a outra ação penal, nos autos n. 1001611-95.2024.8.11.0050/1ª vara, onde teve a liberdade provisória concedida no dia 09/08/2024, voltando a delinquir.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT, traz a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Não obstante, não procede substituir a preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Sobre a matéria:

“[...] É válido manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, evidenciando suposta comercialização de drogas. Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, do

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Quanto à alegação da paciente possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, ressalto que tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Já em relação do fato da paciente estar gestante, verifico que não merece acolhimento, eis que não há nenhum documento nos autos, que possa ser reconhecido juridicamente para comprovar a sua tese.

Desse modo, é cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

À propósito:

“[...]O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 8/8/2022
) ”

Ademais, o fato de estar gestante não concede automaticamente a prisão domiciliar, eis que tem que ser analisado o caso concreto.

Além disso, nada impede que ela possa realizar todos os exames e acompanhamento perante aos médicos disponibilizados na unidade prisional.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, denego a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Iasmina Machado de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025